Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-04.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000486-04.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA-MT
Agravante(s):
PEDRO PEREIRA LIMA
Agravado(s):
MUNICÍPIO DE JUINA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos no 1001878-50.2021.8.11.0025 – ID. 58552682, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar ao agravado “a realização do procedimento de Biopsia percutânea orientada por tomografia computadorizada, conforme solicitação médica”, e, por fim, declinou a competência ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína-MT.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, uma vez que há laudo médico comprovando a necessidade da Biopsia vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante dos fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer o mencionado exame, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese. DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico apresentado pelo agravante informa que “O paciente (...) diabético insulino dependente, ex-tabagista, se encontra sob investigação para neoplasia pulmonar há cerva de 4 meses. TC de tórax 01/03/21: demonstra condensação fibro retrátil nódulo estriada acometendo o lobo superior esquerdo + formação atenuante justa hilar superiror esq de natureza a esclarecer. Realizou consulta com oncologista clínico, sendo solicitado biópsia percutânea orientada por tomografia, para esclarecimento diagnóstico. O procedimento em questão necessita ser realizado o mais breve possível para início de tratamento”.
O parecer técnico do NAT afirma que não há risco eminente de vida, mas entende que o procedimento deve ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar ao agravado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao agravante todas as providências necessárias para que seja submetido ao procedimento de “BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA”, conforme prescrição médica acostada na inicial.
Arbitro ao agravado, em caso de descumprimento, multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator